Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, de acordo com os elementos constantes nos autos e dentro do limite da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada.
3. “Embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas.” (AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe 22/6/2009).
4. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes.
4.1. No caso em análise, os réus sucumbiram integralmente, pois a ação foi julgada procedente.
5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada.